Tribunal: STF
Processo: MS 28948
Classe: MS
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-18
Data de publicação: 2015-08-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DO ATO COATOR NO DIÁRIO OFICIAL, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DO IMPETRANTE NO RESPECTIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPETRAÇÃO FORA DO PRAZO DE 120 DIAS. DECADÊNCIA CONSUMADA. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.